Tribunal: TJMT
Processo: 1021952-40.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021952-40.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE:
DANIEL MORAES NASCIMENTO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2o, inc. VI, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.
Buscando desconstituir o ergástulo, o subscritor do writ aponta a inidoneidade da fundamentação empregada no decreto segregatício, por soar como indevida antecipação de pena, em flagrante presunção de culpa e “exercício de futurologia negativa” (sic), porquanto desconsidera as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo agente, cingindo-se a lastrear a conclusão de periculosidade em elementos abstratos e suposições sem qualquer suporte fático concreto de que, em liberdade, o paciente encontraria estímulos para voltar a delinquir, em flagrante desrespeito à novel redação do art. 315 do CPP, dada pela Lei n.o 13.964/2019.
Em abono, invoca a natureza de ultima ratio da prisão preventiva para aludir à desproporcionalidade da sua manutenção no caso concreto, destacando, inclusive, que a alardeada ausência de alteração fática desde o édito constritivo não constitui fundamento idôneo ao indeferimento do pedido de revogação da custódia, e finaliza argumentando, à luz dos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade, que as cautelares diversas do art. 319 do CPP afiguram-se suficientes e mais adequadas à hipótese.
Forte em tais argumentos, o i. Defensor Público requer a concessão in limine da ordem em prol do paciente, a fim de revogar a decisão que decretou sua prisão preventiva, impondo-se-lhe medidas cautelares diversas do cárcere. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional.
A exordial veio munida com a documentação eletrônica registrada sob o ID 63075951 ao ID 63075956.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, não há como afirmar, de supetão, que o édito segregatício seja totalmente absurdo ou desprovido de fundamentação.
Isso porque, em exame perfunctório, próprio das apreciações in limine, verifico que o d. magistrado a quo impôs a medida constritiva por vislumbrar a necessidade de resguardar a ordem pública, mediante a contenção de novas condutas ilícitas por parte do paciente em desfavor da vítima, e à conta da aparente gravidade concreta da conduta perpetrada, traduzida no emprego de arma branca; o que, num juízo sumário do habeas corpus, revela o atendimento dos requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, dispostos nos artigos 310, 312 e 313 do CPP.
Com isso, entendo ser temerária a revogação liminar da custódia ou mesmo a sua substituição por restrições diversas do cárcere, até porque, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Outrossim, não se descuida que as assertivas por meio das quais o i. Defensor Público almeja a concessão liminar da ordem detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação, de maneira que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a colenda 3.a Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente DANIEL MORAES NASCIMENTO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator